Tribunal: TJDFT
Processo: 0705319-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA EM ANDAMENTO. SUSPENSÃO DA DEMANDA DE ORIGEM. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NECESSIDADE DE EVITAR DECISÕES CONFLITANTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o aguardo do trânsito em julgado de sentença proferida em ação trabalhista envolvendo as partes.

2. A existência de reclamação trabalhista em andamento configura prejudicialidade externa, justificadora da suspensão do processo de origem, pois o julgamento daquela ação tem o potencial de influenciar na solução do mérito da demanda submetida a esta Corte, havendo por isso de permanecer suspensa.

3. Apesar da possibilidade de eventual reforma da sentença trabalhista em virtude da pendência de recurso, é prudente, em homenagem ao Princípio da Segurança Jurídica, que se aguarde o trânsito em julgado, a fim de se evitar decisões conflitantes acerca do mesmo tema.

4. A litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil) exige a demonstração de intuito ilegítimo, não se podendo impor condenação fundada em meras presunções.

5. Recurso conhecido e desprovido.